Tribunal: TJMT
Processo: 1008706-70.2017.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008706-70.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS SA - CNPJ: 24.746.687/0001-77 (APELADO), JEYSSON FERREIRA ALMEIDA - CPF: 667.023.991-20 (ADVOGADO), ANDREGIS PITHAN PAGNUSSATT - CPF: 907.722.370-34 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C LUCROS CESSANTES
– QUEDAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ESTABELECIMENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA - ART. 37 § 6o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - DANO MATERIAL COMPROVADO – VALOR ADEQUADO – LUCROS CESSANTES - COMPROVADOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - RECURSO DESPROVIDO.

É objetiva a responsabilidade civil das concessionárias de serviço público por danos causados a terceiros.

Se evidenciados o dano e o nexo causal entre este e a atividade desenvolvida pela ré, não há como afastar a responsabilidade e o consequente dever de indenizar.

As constantes interrupções no fornecimento de energia geraram abalo na honra objetiva do autor, em sua marca e desenvolvimento de atividade econômica, de modo que configurado o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1008706-70.2017.8.11.0003

Apelante
: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Apelada
: AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS SA

3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Ação:
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Lucros Cessantes, proposta por
AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS SA
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença:
julgou procedente a ação, para condenar a requerida a ressarcir à autora os danos materiais sofridos em razão da má prestação dos serviços pela requerida, cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença mediante a comprovação do efetivo desembolso. Os valores serão corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês desde o desembolso (súmula 54 do STJ). Condenou a demandada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$20.000,00 (vintes mil reais), acrescido de correção monetária pela variação mensal do INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos tendo como termo inicial a data da sentença. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento dos lucros cessantes a favor da demandante, cujo montante será apurado em liquidação de sentença por arbitramento. Condenou, finalmente, a demandada no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, observando o que estabelece o artigo 85, § 2o, do CPC.

Apelação
(Id.

155302123): Suscita, preliminarmente, o cerceamento de defesa
, decorrente do

indeferimento da produção de prova pericial que visasse a apurar as causas e

as

circunstâncias do acidente em questão.

No mérito, defende a responsabilidade subjetiva da requerida. Sustenta a ausência

de

ato

ilícito

e

nexo

de

causalidade, bem como a inexistência de dever de ressarcir. Alega que não há nos autos qualquer comprovação por parte da requerente quanto à responsabilidade da requerida pelos supostos danos. Defende a
ausência de comprovação quanto ao prejuízo material e lucros cessantes da parte recorrida. Sustenta que não se configura a ocorrência de danos morais.

Pugna pela improcedência da ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 52303483).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR –
CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante

suscita, preliminarmente, o cerceamento de defesa em razão de não ter sido oportunizada a produção de prova pericial, a qual entende ser essencial para demonstrar a ausência de culpa da requerida pela situação relatada na petição inicial.

Pois bem. No caso concreto,
não há falar em cerceamento ao direito de defesa pela não realização da prova pericial requerida, porquanto os
demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide, como se verá por meio da análise do mérito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 1.
A realização de perícia contábil não tem utilidade para o deslinde da controvérsia, uma vez que a matéria versada nos autos é eminentemente de direito, limitando-se ao preenchimento dos requisitos dispostos no Decreto-Lei n. 911/69 e na análise da avença celebrada entre as partes, não havendo falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide.
2. Conforme já decidido por esta Corte, “embora incabível, em sede de ação de busca e apreensão, a revisão do contrato celebrado entre as partes, sem que ocorra reconvenção, tal não impede a análise do contrato, para o fim de verificar e constatar a existência de cláusulas ilegais/abusivas, que possam afastar a certeza da mora do demandado”. 3. A análise do contrato empreendida resume-se à aferição da mora do devedor fiduciante (artigo 3o, “caput”, do Decreto-Lei n. 911/1969), que, conforme a orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, encontra-se subordinada à regularidade dos encargos pactuados no período de normalidade contratual (juros remuneratórios e/ou capitalização de juros). 4. As alegações a respeito da abusividade dos juros remuneratórios e da capitalização de juros caracterizam inovação indevida em sede recursal, motivo pelo qual não merece ser conhecido o recurso no ponto. 5. Majorados os honorários advocatícios devidos em favor do procurador da instituição financeira (artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC/2015), suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais em face do benefício da gratuidade da justiça deferido ao consumidor na primeira instância. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E DESPROVIDA. (Apelação Cível, No 70080359342, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mário Crespo Brum, Julgado em: 28-03-2019)

APELAÇÃO - INTERDITO PROIBITÓRIO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO - ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PERÍCIA - SUFICIÊNCIA DAS PROVAS - PRELIMINAR REJEITADA - DEMAIS ARGUMENTOS - RELAÇÃO COM O MÉRITO - ANÁLISE CONJUNTA - POSSE NÃO DEMONSTRADA - DISCUSSÃO QUANTO A DOMÍNIO - NÃO CABIMENTO - SENTENÇA RATIFICADA, COM ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTOS - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial quando ela for desnecessária porque suficientes os documentos juntados aos autos.
Os fundamentos da preliminar de cerceamento de defesa que estão intrinsecamente relacionados ao mérito da demanda com ele serão analisados. Na ação de interdito proibitório o autor deve comprovar o exercício da posse, a ameaça de turbação, o esbulho iminente ou o justo receio (art. 927 do CPC). É da natureza das ações possessórias a tutela da posse, daí por que não comportam discussão quanto a domínio. (N.U 0001265-05.2012.8.11.0044, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/04/2015, Publicado no DJE 05/05/2015)

Posto isso,
rejeita-se
a preliminar de cerceamento do direito de defesa.

V O T O - MÉRITO

A parte autora informa que atua no ramo de criação, abate, industrialização e comercialização de suínos e bovinos entre outros.

Relata que no mês de dezembro de 2016, nos dias 11, 13, 23, 26, 28, 29, 30 e 31 e no início do mês de janeiro de 2017, teve sérios problemas na rede de transmissão de energia elétrica sofrendo interrupções constantes no fornecimento de energia em sua UC 6/683276, além da entrega de tensão abaixo da demanda contratada e que em todas as ocasiões houve justificativa da requerida no sentido de que os problemas eram decorrentes de: descarga elétrica; queda de árvore; telecomando entre a transmissão e subestações que enviam energia ao centro de Rondonópolis e a subestação da Bunge.

Narra que os problemas só foram resolvidos em 09/01/2017, quando a ré alterou o “TAP do alimentador da Bunge” que atende a sua linha de transmissão.

Assevera que em razão dos defeitos na prestação de serviço sofreu diversos prejuízos, postulando ao final o ressarcimento da quantia de R$167.923,50 pelos danos materiais, R$365.737,17 a título de lucros cessantes, bem como o recebimento de indenização por danos morais.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação.

De proêmio, cumpre ressaltar que a apelante, na condição de concessionária de serviço público, possui responsabilidade objetiva perante os usuários, conforme prevê o art. 37, §6o, da Constituição Federal, independentemente da prova de culpa.

A propósito, o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 712231/CE, de relatoria do e. Min. Ari Pargendler:
“A concessionária de serviço público encarregada do fornecimento de energia elétrica tem a obrigação de zelar pela perfeita manutenção de seus equipamentos e rede; deixando de fazê-lo, responde pelos danos daí resultantes.”

Assim, compete à prestadora de serviço público provar a existência de uma das causas de exclusão de responsabilidade, tal como a culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior.

Infere-se dos autos que a Unidade Consumidora da parte autora sofreu diversas interrupções no fornecimento de energia, nas seguintes ocasiões:

a)

11/12/2016:

Interrupção

do fornecimento de energia elétrica

das

13:55

às

15:25,

protocolo

de

atendimento

Energisa

36989221;

b)

13/12/2016:

Interrupção

do fornecimento de energia elétrica

das

14:02

às

20:20,

protocolo

de

atendimento

Energisa

37043698 e 37055467;

c)

23/12/2016:

Interrupção

do fornecimento de energia elétrica

das

11:30

às

12:45,

protocolo

de

atendimento

Energisa

37301084;

d)

26/12/2016:

Interrupção

do fornecimento de energia elétrica

das

16:35

às

17:20

do

dia

27/12/2016,

protocolos

de

atendimento

Energisa

37359277,

37359336,

37369125,

37369135, 37378800, 37378846, 37384149 e 37390830;

e)

28/12/2016:

Interrupção

do fornecimento de energia elétrica das

01:22

às

10:10,

protocolos

de

atendimento

Energisa

37403448, 37403655, 37403656, 37407532 e 37408047;

f)

29/12/2016:

tensão baixa de energia elétrica durante

vários horários, protocolos: 37445229 e 7445281;

g)

30/12/2016:

tensão baixa de energia elétrica durante

vários

horários, protocolo: 37478874;

h)

31/12/2016:

tensão baixa de energia elétrica durante

vários horários, protocolos: 37496208;

Nota-se que a parte autora apresentou diversos laudos e documentos que comprovam os danos materiais sofridos com problemas com poços artesianos, itens

de

TI

queimados

e

equipamentos elétricos queimados

dos

poços, prejuízos com

paradas

de

produção, entre outros (Id. 155301885 a 155301859).

Conclui-se, portanto, que os danos sofridos pelo apelado foram decorrentes das constantes quedas de energia elétrica, o que evidencia falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar.

Saliente-se, por oportuno, que a apelante não comprovou que todas as quedas de energia decorreram de caso fortuito ou força maior, ônus que lhe competia, pelo que remanesce o nexo de causalidade entre o ato ilícito decorrente de sua negligência e o resultado danoso suportado pela apelada, o que induz à responsabilidade civil da concessionária.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ENERGIA ELÉTRICA.
Pessoa jurídica apelada que busca ser indenizada pela concessionária apelante em virtude da interrupção da prestação de serviços de energia elétrica, além do horário previamente programado. RESPONSABILIDADE CIVIL. Prejuízo inafastável. Dever de indenizar adequadamente reconhecido, não tendo a concessionária prestadora do serviço de energia elétrica demonstrado qualquer fato que a isentasse da responsabilidade pela interrupção havida. LUCROS CESSANTES. Ocorrência.
Correta apuração por meio de prova pericial. SUCUMBÊNCIA. Reciprocidade de decaimentos. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP;

Apelação Cível 1000940-35.2020.8.26.0296; Relator (a): Rosangela Telles; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de Jaguariúna - 1a Vara;

Data do Julgamento: 27/01/2023; Data de Registro: 27/01/2023)

APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PROCEDÊNCIA - Interrupção do fornecimento de energia elétrica por mais de treze horas consecutivas - Responsabilidade objetiva da concessionária de serviços públicos, nos termos do art. 37, § 6o da Constituição Federal – Comercialização de aves para frigoríficos - Queda de energia que tornou inoperante os equipamentos de refrigeração do galpão que armazena os animais, acarretando a morte por stress calórico de mais de 7 mil aves - Responsabilidade configurada - Nexo causal e danos demonstrados - Sentença mantida - Recurso desprovido, nos termos do acórdão.
(TJSP; Apelação Cível 1041388-88.2017.8.26.0576; Relator (a): Claudio Hamilton; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/02/2020; Data de Registro: 21/02/2020)

APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – DANOS EM VEÍCULO DECORRENTE DE QUEDA DE PEDAÇO DE CONCRETO POR FALTA DE MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO ADEQUADAS DO POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA –
Pretensão inicial voltada à indenização por danos materiais e morais ao autor, em decorrência de queda de pedaço de concreto em seu veículo, advindo de poste de iluminação pública em deterioração, supostamente provocada por omissão da empresa concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica – Parcial cabimento – responsabilidade da concessionária que deve ser examinada sob o enfoque objetivo (defeito do serviço - art. 22 cc. art. 14, do CDC) – comprovação da omissão negligente praticada pela CPFL passível de indenização por danos materiais decorrente de abalroamento do veículo por pedaços de concreto – nexo de causalidade estabelecido - dano material configurado
– Inexistência de qualquer tipo de prova no sentido de que o veículo FIAT/Palio, ano/modelo 2010, placas EMO5548 sofreu depreciação no importe de R$ 3.600,00, decorrente do acidente, já indenizado - autor que, neste ponto, não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, mesmo tendo sido oportunizado a tanto (art. 373, inciso I, do CPC/2015) – Ausência de comprovação de abalo psíquico suportado – Mero dissabor – sentença de parcial procedência da ação mantida, com singela observação no tocante aos consectários legais incidentes sobre o montante condenatório. Recurso do autor desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1000453-97.2019.8.26.0426; Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Patrocínio Paulista - Vara Única; Data do Julgamento: 03/02/2020; Data de Registro: 13/02/2020)

Noutra vertente, no que tange a alegação da apelante quanto à comprovação da origem dos danos causados e do valor dos danos materiais, vale registrar que a parte autora demonstrou por meio de diversos documentos os prejuízos sofridos, os quais não foram desconstituídos pela requerida.

Posto isso, evidenciados o dano e o nexo causal entre este e a atividade desenvolvida pela requerida, não há como afastar a responsabilidade e o consequente dever de indenizar, nos valores devidamente comprovados pela parte autora.

No que diz respeito aos danos morais indenizáveis, não se pode negar que as constantes interrupções no fornecimento de energia geraram abalo na honra objetiva da parte autora, em sua marca e desenvolvimento de atividade econômica.

Nesse sentido:

Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais – Prestação de serviços – Fornecimento de energia elétrica – Queda de árvore na rede de energia – Interrupção prolongada do serviço – Lucros cessantes – Danos morais – demonstração – Sentença mantida. Sendo da experiência comum subministrada pela observação do que ordinariamente acontece (art. 375, do CPC) que uma interrupção tão longa do serviço de energia elétrica gera diversos transtornos a estabelecimentos comerciais como o da autora (provedora de internet), que depende de energia elétrica para a sua atividade comercial. - Não se há de falar em culpa de terceiro, caso fortuito ou força maior no caso sob exame. Argui a ré que a queda de energia foi causada pela queda de uma árvore sobre a rede de fornecimento de energia elétrica. Todavia, isso, por si só, não é suficiente para afastar sua responsabilidade. - Os lucros cessantes ficaram bem demonstrados pela juntada de termos de rescisão de contrato de clientes da autora, motivada pela falta de prestação dos serviços, a qual decorreu diretamente da suspensão do fornecimento de energia. -
Demonstrados os transtornos causados à autora, em razão da prolongada interrupção do serviço de energia elétrica, faz ela jus ao recebimento de indenização por dano moral. Indenização arbitrada em valor justo, razoável, e proporcional.
Apelação desprovida, com observação.
(TJSP; Apelação Cível 1002381-08.2020.8.26.0472; Relator (a): Lino Machado; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de Porto Ferreira - 1a Vara; Data do Julgamento: 20/10/2021; Data de Registro: 20/10/2021)

APELAÇÃO – INDENIZATÓRIA – Dano material e moral – Prestação de serviços – Fornecimento de energia elétrica -
Falta de energia no estabelecimento comercial – Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público -Danos caracterizados - Verba devida - Fixação do dano moral em R$ 15.000,00 - Razoabilidade e proporcionalidade - Sentença de procedência em primeiro grau – Manutenção
- Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1002784-42.2022.8.26.0266; Relator (a): Claudio Hamilton; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de Itanhaém - 1a Vara; Data do Julgamento: 02/02/2023; Data de Registro: 02/02/2023)

Desse modo, os danos materiais e morais foram bem demonstrados, considerado todo o conjunto probatório.

Consequentemente, deve ser mantida a procedência da demanda.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023